Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-12.2024.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005241-12.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE NEVES MORAES - CPF: 046.764.741-05 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ISAAC BRANDAO CALDAS - CPF: 062.993.561-03 (APELANTE), JOÃO VITOR JOAQUIM MARIA (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 065.853.951-58 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), JOAO VITOR JOAQUIM MARIA - CPF: 101.696.051-40 (APELANTE), VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.441-41 (TESTEMUNHA), THIAGO PADILHA DE MORAES - CPF: 019.267.231-20 (TESTEMUNHA), AINQUELE MIRIAN DA SILVA ARRUDA - CPF: 068.928.561-28 (VÍTIMA), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 655.375.641-49 (VÍTIMA), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/1584-56 (VÍTIMA), SUELLEN SOARES DOMINGOS MARTINS (VÍTIMA), ISAAC BRANDAO CALDAS - CPF: 062.993.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 065.853.951-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL DA COSTA SILVA - CPF: 034.199.071-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO DETERMINANTE. PROVA AUTÔNOMA E JUDICIALIZADA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM REFLEXO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por João Vitor Joaquim Maria e Felipe Neves Moraes contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, tendo sido Felipe também condenado pelo delito do art. 311 do Código Penal, em concurso material. As defesas requerem, em síntese, absolvição por insuficiência probatória e invalidade do reconhecimento fotográfico; subsidiariamente, postulam desclassificação para receptação, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de João Vitor e redimensionamento da pena com regime mais brando em favor de Felipe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a participação de João Vitor e Felipe no roubo majorado; (ii) estabelecer se a alegada irregularidade do reconhecimento fotográfico invalida a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação; (iv) definir se a condução de veículo sem placas, nas circunstâncias do caso, configura o delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal; e (v) estabelecer se a atenuante da menoridade relativa pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal e se a dosimetria de Felipe, inclusive o regime inicial fechado, comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do roubo estão demonstradas por prova documental, apreensão da
res furtiva
, apreensão do simulacro de arma de fogo e depoimentos colhidos sob contraditório judicial, que descrevem de forma coesa a dinâmica delitiva e a divisão de tarefas entre os agentes.

A irregularidade do reconhecimento fotográfico não contamina a condenação quando ela se apoia em elementos probatórios autônomos, independentes e judicializados, não constituindo esse reconhecimento o eixo central da responsabilização penal no caso.

Em relação a João Vitor, o rastreamento do celular roubado levou os policiais à sua residência, onde foram encontrados o aparelho da vítima e o simulacro empregado na ação, circunstâncias que estabelecem vínculo material direto entre o apelante e o crime.

As declarações dos corréus corroboram a atuação de João Vitor no núcleo executivo do roubo e a de Felipe como motorista incumbido do apoio logístico, evidenciando unidade de desígnios e cooperação consciente para a prática delitiva.

A participação de Felipe no roubo fica caracterizada pela condução do veículo utilizado nas ações, pelo posicionamento estratégico para abordagem e fuga e pela reiteração dessa contribuição em dois crimes praticados na mesma noite, o que afasta a alegação de desconhecimento ou ausência de liame subjetivo.

A desclassificação para receptação é juridicamente inviável porque esse tipo penal pressupõe ausência de participação no delito antecedente, ao passo que a prova dos autos demonstra a concorrência direta dos apelantes na prática do roubo.

O art. 311, § 2º, III, do Código Penal alcança quem usa, como próprio, veículo com sinal identificador adulterado ou suprimido, ainda que não se prove ter sido o agente o autor material da retirada das placas, bastando o uso consciente do automóvel nessas condições.

O laudo pericial, a ausência de placas dianteira e traseira e a inconsistência da versão apresentada por Felipe afastam a tese de queda acidental das placas e evidenciam que a supressão da identificação integrou funcionalmente o plano criminoso.

A atenuante da menoridade relativa, embora reconhecível em tese, não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no piso abstratamente cominado.

A dosimetria imposta a Felipe observa o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, e o regime inicial fechado decorre legalmente do quantum da pena definitiva superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A condenação penal pode ser mantida, ainda que haja questionamento sobre o reconhecimento fotográfico, quando a autoria se comprova por provas autônomas, independentes e produzidas sob contraditório judicial.

Responde por roubo majorado o agente que, embora não execute diretamente a subtração, presta apoio logístico essencial, conduz o veículo empregado na ação e adere conscientemente ao plano delitivo.

Não cabe desclassificação para receptação quando o conjunto probatório demonstra a participação do acusado no crime antecedente de roubo.

Configura o delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal o uso consciente, como próprio, de veículo automotor com sinal identificador suprimido, ainda que não haja prova da autoria material da adulteração.

A atenuante da menoridade relativa não reduz a pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no piso cominado em abstrato. 6. Fixada pena superior a 8 anos, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 33, § 2º, “a”, 59, 65, I, 68, 69, 157, § 2º, II, 180, caput, 311 e 311, § 2º, III; CPP, arts. 226 e 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 3022190/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28.11.2025; STJ, REsp 2055919/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.026.628/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025; TJMT, AP nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; TJMT, N.U 1009275-98.2022.8.11.0002, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 19.11.2024; TJMT, N.U 0013649-30.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2025; TJMT, N.U 1015751-66.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25.02.2026, publ. DJE 10.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005241-12.2024.8.11.0002

APELANTE: FELIPE NEVES MORAES, JOAO VITOR JOAQUIM MARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

JOÃO VITOR JOAQUIM MARIA
e
FELIPE NEVES MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal nº 1005241-12.2024.8.11.0002 (PJe), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Ao apelante João Vitor Joaquim Maria foi imposta a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Já ao apelante Felipe Neves Moraes foi fixada a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cumulada com 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, tendo-lhe sido imputada, ainda, a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, em concurso material (ID 340834600).

O apelante
JOÃO VITOR JOAQUIM MARIA
sustenta que: i) não há provas suficientes de sua participação no crime, devendo ser absolvido com fundamento no art. 386, IV e VII, do CPP; ii) o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é inválido por inobservância do art. 226 do CPP; iii) subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação (art. 180,
caput,
do CP); iv) deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa com efetivo reflexo aritmético na pena.

Requer o provimento para absolvê-lo ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para receptação e reconhecer a atenuante da menoridade relativa (ID 340834627).

O apelante
FELIPE NEVES MORAES
sustenta que: i) não há provas do
liame
subjetivo, devendo ser absolvido do crime de roubo; ii) o reconhecimento fotográfico é inválido; iii) a conduta de conduzir veículo sem placas é atípica em relação ao art. 311 do CP; iv) subsidiariamente, requer desclassificação para receptação; v) redimensionamento da dosimetria com fixação de regime semiaberto.

Requer o provimento para absolvê-lo de ambas as imputações ou, subsidiariamente, desclassificar para receptação e reduzir a pena com fixação de regime menos gravoso (ID 350901892).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento dos recursos (IDs 340834629 e 352743873).

A

31ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover das pretensões recursais (Exma. Sra. Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente – ID
-
361862864).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 05 de fevereiro de 2024, por volta das 22h40min, no ponto de ônibus localizado na Avenida Júlio campos, nesta cidade, os denunciados João Vitor Joaquim Maria, Victor Hugo da Silva Cavalcante, Josiel da Costa Silva, Isaac Brandão Caldas e Felipe Neves Moraes com unidade de desígnios e cooperação de condutas, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, renderam às resistências da vítima Suellen

Soares Domingos Martins e dela subtraíram um aparelho de telefone celular, marca Philco, modelo P10, cor preta (termo de apreensão id. 141294186 - Pág. 1).

Consta ainda dos autos que, no mesmo contexto fático-probatório, no mesmo local e horário da conduta anterior, o denunciado Felipe Neves de Moraes, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, utilizou em proveito próprio, veículo automotor, marca Fiat, modelo Argo, cor branca, com sinal identificador adulterado, consistente na retirada das placas.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, após praticarem um crime de roubo em uma das unidades da Farmácia Drogasil, na vizinha cidade de Cuiabá/MT, os denunciados se deslocaram para esta Comarca de Várzea Grande em um veículo Fiat Argo, cor branca, sem placa, o qual era conduzido pelo denunciado Felipe, que se apresentou como proprietário do veículo.

Apurou-se que, ao chegaram nesta cidade, enquanto o denunciado Felipe tinha a função de dirigir o veículo, os denunciados Josiel e Victor Hugo auxiliaram no desembarque e embarque rápido do carro, bem como ficaram vigiando eventual aparecimento de viaturas policiais, ao passo que os denunciados Isaac e João Vitor, este último portando um simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima Suellen e seu amigo que estavam em um ponto de ônibus, anunciaram o assalto e exigiram que entregassem o celular, oportunidade em que, temerosa por sua integridade física, a vítima Suellen atendeu as ordens dos criminosos.

Na sequência dos fatos, os denunciados empreenderam fuga no mencionado veículo, levando consigo o aparelho de telefone da vítima Suellen.

Ocorre que, foi realizado o rastreamento do aparelho de telefone celular subtraído, sendo passadas informações da localização da res furtiva para a equipe da Rotam, apresentando sinal de localização no Bairro Grande Terceiro em Cuiabá/MT.

Depreende-se dos autos que, a polícia se deslocou até o local indicado no rastreamento do aparelho de telefone celular e, ao se aproximarem da residência

visualizaram o veículo Fiat Argo, sem placas, estacionado na frente da casa do denunciado João Vitor, o qual estava no quintal, e ao tentarem realizar sua abordagem, João Vitor correu para o interior da residência.

Em seguida, foi procedida a abordagem de João Vitor e localizado em sua cintura um simulacro de arma de fogo tipo pistola.

E, em buscas na residência foi encontrado o aparelho de telefone celular da marca Philco, modelo P 10, preto, roubado da vítima Suellen, sendo também encontrado no local vários outros aparelhos de telefones celulares.

Segundo consta dos autos, próximo a residência foram presos os demais denunciados, os quais saíram do veículo e foram andando a pé, momento em que foi encontrado em poder do denunciado Felipe as chaves do veículo Fiat Argo.

Apurou-se ainda que, o denunciado Felipe conduzia referido veículo sem as placas de identificação, dificultando assim, eventual identificação do veículo e consequentemente de seus ocupantes, diante dos crimes cometidos.

Assim agindo, fica evidente que os denunciados João Vitor Joaquim Maria, Victor Hugo da Silva Cavalcante, Josiel da Costa Silva, Isaac Brandão Caldas e Felipe Neves Moraes incorreram na figura típica descrita no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes e, Felipe Neves Moraes também incorreu na conduta descrita no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, qual seja, condução de veículo automotor com sinais adulterados.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia João Vitor Joaquim Maria, Victor Hugo da Silva Cavalcante, Josiel da Costa Silva, Isaac Brandão Caldas, como incursos na figura típica descrita no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e Felipe Neves Moraes, como incurso nas disposições do art. 157, § 2º, II e art. 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 CP) (...)”
(ID 340834427).

Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes nos exatos termos da exordial acusatória.

Como relatado, as defesas insurgem-se contra a sentença condenatória, sustentando, em essência, a insuficiência do acervo probatório para amparar o édito condenatório.

A defesa de João Vitor afirma que a condenação teria se apoiado em reconhecimento fotográfico irregular e em declarações frágeis de corréus, postulando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A defesa de Felipe, por sua vez, insiste na ausência de prova segura do vínculo subjetivo apto a caracterizar o concurso de agentes, requer absolvição também quanto ao delito do art. 311 do Código Penal, ao argumento de atipicidade, e formula, ainda, pleitos subsidiários de desclassificação para receptação, redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando.

Nenhuma dessas insurgências, contudo, comporta acolhimento

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos termos de exibição e apreensão, pelo termo de entrega, pelo auto de avaliação indireta, pelo laudo pericial referente ao veículo e, sobretudo, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, a qual se mostra coesa e convergente quanto à ocorrência do fato criminoso.

Conforme se extrai do acervo probatório, o roubo foi praticado contra a vítima Suellen Soares Domingos Martins, na noite de 5 de fevereiro de 2024, por volta das 22h40, em um ponto de ônibus localizado na Avenida Júlio Campos, em Várzea Grande, ocasião em que dois indivíduos desembarcaram de um veículo Fiat Argo branco, sem placas, sendo que um deles, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da ofendida, evadindo-se ambos, na sequência, no referido automóvel.

A vítima, em juízo, descreveu a dinâmica do crime e, ao ser inquirida sobre eventual reconhecimento, esclareceu, com a honestidade própria de quem não buscou artificialmente reforçar a acusação, que somente visualizou fotografias exibidas em computador policial e que teve dúvida quanto à identificação.

Eis o teor do depoimento:

“MP: [...] Eles apreenderam seu celular com algumas pessoas. Você chegou a ver essas pessoas que estavam com seu celular depois?

Vítima Suellen: Só por foto.

MP: Você reconheceu algum deles?

Vítima Suellen: No dia, acredito que eu tenha reconhecido uma pessoa só.

MP: Você sabe me dizer se houve reconhecimento formal na delegacia? Você foi colocada para visualizar eles em uma sala, com um vidro?

Vítima Suellen: [...] Só por foto no computador do policial.

MP: Mas você teve alguma dúvida nesse reconhecimento por foto?

Vítima Suellen: Um pouco, porque eles não estavam do assalto [...]”

Esse excerto, longe de favorecer a tese absolutória, apenas evidencia que a condenação não se apoiou, nem poderia apoiar-se, exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

E justamente por isso a objeção comum das defesas, centrada na invalidade desse ato, não possui a força desconstitutiva que lhe pretendem atribuir.

O reconhecimento por fotografia, na hipótese, não constitui o eixo estruturante da responsabilidade penal dos apelantes.

O que sustenta o decreto condenatório são provas autônomas, independentes e judicializadas, aptas, por si sós, a demonstrar a autoria e a participação de cada recorrente.

Essa compreensão, ademais, está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a irregularidade do reconhecimento não contamina condenação fundada em elementos probatórios independentes e não contaminados.

No ponto, foi corretamente invocado o seguinte precedente do c. STJ:

“O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. É possível, contudo, que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial”.
(STJ, AREsp 3022190/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28/11/2025).

Em relação a João Vitor, a tese de insuficiência probatória não resiste ao menor exame mais atento do acervo processual.

O dado mais eloquente, porque objetivo e de elevadíssima carga incriminadora, reside no fato de que o rastreamento do aparelho celular subtraído conduziu a guarnição policial até a residência do apelante, local em que foram apreendidos o próprio telefone da vítima e o simulacro de arma de fogo empregado nas abordagens (Termos de Exibição e Apreensão - IDs 141294186 e 141294190).

Não se trata de elemento periférico ou ambíguo. Pelo contrário, está-se diante de elo material direto entre o recorrente, a
res furtiva
e o instrumento de intimidação utilizado no
iter criminis
.

Some-se a isso a circunstância de que, ao perceber a chegada dos policiais, João Vitor tentou evadir-se para o interior do imóvel, comportamento que, embora não constitua prova isolada de culpabilidade, revela inequívoca consciência da ilicitude e se soma, de modo expressivo, ao restante do quadro probatório.

Além da prova material, há prova oral robusta e convergente.

O corréu Isaac Brandão Caldas, em declarações prestadas na fase policial, descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, individualizando a atuação de João Vitor e de Felipe, inclusive no que toca à utilização do simulacro nos dois roubos.

Vale a transcrição:

“... QUE, SAIU JUNTAMENTE COM FELIPE, JOÃO VITOR, ISAAC. JOSIEL PARA COMPRAR CERVEJA; QUE, NÃO SABIA QUE ISAAC E JOÃO VITOR COMETERIAM ROUBOS; QUE, FELIPE ESTAVA DIRIGINDO O CARRO; QUE, PARARAM NA FARMACIA DROGASIL LOCALIZADANA AV. DO CPA; QUE, ISAAC, JOSIEL E JOAO FORAM PARA DENTRO DA FARMACIA E O INTERROGADO SÓ PERCEBEU QUE ELES ESTAVAM COMETENDO UM ROUBO ALGUNS MINUTOS DEPOIS; QUE, PERMANECEU NO CARROJUNTAMENTE COM FELIPE; QUE, APÓS SAIREM DA FARMACIA PEDIU PARA FELIPE O DEIXAR EM QUALQUER LUGAR, MAS OS DEMAIS RECUSARAM, POIS SABIAM QUE A POLÍCIA OS PRENDERIAM SE PARASSEM; QUE, APÓS O ROUBO NA FARMACIA, FORAM PARA VARZEA GRANDE; QUE, NA AV. JULIO CAMPOS, FELIPE PAROU O CARRO E DISSE QUE O INTERROGADO PODERIA FICAR EM UM PONTO DE ONIBUS, POREM ESTAVA "ZUANDO", POIS SÓ PARARAM O CARRO PARA QUE ISAAC E JOÃO VITOR COMETESSEM OUTRO ROUBO; QUE, ELES ROUBARAM ALGUMAS PESSOAS EM UM PONTO DE ONIBUS, ONDE ISAAC AGREDIU UMA DAS VÍTIMAS; QUE, NESTE ULTIMO ROUBO VIU QUE FORAM ROUBADOS DOIS APARELHOS DE CELULAR; QUE, APÓS O ROUBO NO PONTO DE ONIBUS, O INTERROGADO E DEMAIS SUSPEITOS VOLTARAM PARA CUIABÁ AONDE FORAM PRESOS; QUE, ISAAC QUEM TROUXE O SIMULACRO E ENTREGOU PARA JOÃO VITOR, O QUAL JOÃO VITOR USOU PARA PRATICAR OS DOIS ROUBOS...”

Essa narrativa é corroborada pelo depoimento judicial de Víctor Hugo da Silva Cavalcante, que, embora tenha tido sua participação reconhecida como de menor importância, descreveu com riqueza de detalhes o contexto que antecedeu a empreitada criminosa, inclusive as conversas sobre
“sair para aprontar”,
revelando que a ação não foi fruto de improviso ou surpresa de ocasião, mas sim de predisposição delitiva previamente externada:

“Réu Víctor Hugo: Eu recebi uma ligação da Judite, a mãe do João Vítor, né, falando pra mim que fosse lá na casa dela, entendeu, e acompanhasse os meninos porque ela achou uma atitude suspeita dos dois ter chegado lá, entendeu, os dois guri branquinho, né, que é o Felipe e o Isaac, eles tavam conversando sobre um negócio lá no fundo, ela me contou, ainda falou bem assim, ó, os menino tá suspeito lá, vai lá no fundo lá, vê o que que eles estão fazendo, o que que eles estão aprontando lá. Aí tá, né, nessa daí que eu fui lá no fundo eu vi o Josiel junto com o João Vítor, né, conversando abobrinha, entendeu, conversando, ah, que não sei que, vontade sair pra aprontar, que não sei que.”

A tentativa defensiva de desqualificar a narrativa de Victor Hugo com base na afirmação de que ele estaria "dopado" no momento dos fatos não encontra acolhimento.

Primeiro, porque o próprio Victor Hugo, ao depor em juízo, descreveu com precisão e coerência a dinâmica dos eventos, narrando a ligação que recebeu da mãe de João Vitor, a conversa sobre
"querer sair para aprontar"
e a sequência das duas ações criminosas.

Segundo, porque a sentença examinou criticamente esse elemento e o sopesou adequadamente, reconhecendo a participação de menor importância de Victor Hugo justamente porque ele não desceu do veículo, sem que isso comprometesse a credibilidade do conjunto probatório quanto à atuação de João Vitor.

Terceiro, porque a desconstituição da credibilidade do depoimento exige demonstração objetiva e concreta de que o declarante não possuía condições de percepção, compreensão ou narração dos fatos, não se prestando, para tanto, alegações defensivas genéricas, dissociadas de elementos minimamente idôneos de prova.

O fato de João Vitor ter optado pela revelia, abstendo-se de comparecer à audiência de instrução apesar de regularmente intimado, impede que a imputação contra ele seja confrontada por via de seu próprio relato.

Nesse cenário, a prova produzida pela acusação permanece incólume: apreensão imediata dos objetos do crime em seu domicílio, confirmações dos corréus e suporte documental e técnico convergentes.

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização do concurso de agentes
"quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime"
(TJMT, AP nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva).

No tocante ao apelante Felipe Neves Moraes, o dado probatório mais revelador é o comportamento adotado no crime praticado na Drogasil, em Cuiabá.

Se os comparsas disseram que precisavam comprar remédio, a conduta natural de qualquer motorista seria estacionar no estacionamento do estabelecimento. Felipe, ao contrário, parou o veículo em local estratégico nas imediações, sem qualquer justificativa plausível, posicionamento que evidencia conhecimento da finalidade criminosa e deliberada colaboração para a execução e a posterior fuga.

A reiteração da conduta no segundo crime, em Várzea Grande, reforça a conclusão de que o padrão de comportamento era consciente e intencional.

Some-se a isso o fato de que Victor Hugo afirmou, em juízo, que, após a prisão do grupo, os demais corréus lhe confirmaram que todos tinham plena ciência da empreitada criminosa que seria executada.

Na mesma linha, o policial militar Victor Venâncio, ouvido em audiência, relatou que o próprio Felipe, no instante da abordagem, admitiu haver atuado como condutor do veículo empregado na prática dos delitos, circunstância que reforça, de modo significativo, a convergência do acervo probatório quanto à divisão de tarefas e à adesão consciente dos agentes ao plano delitivo.

Em caso semelhante, já decidiu este e. Tribunal:

"A conduta de dirigir o veículo e impedir a fuga das vítimas demonstra efetiva participação no delito de roubo. A prestação de apoio logístico e presença no momento da decisão de se cometer o crime, bem como na execução, afasta a alegação de desconhecimento do crime."
(TJMT, N.U 1009275-98.2022.8.11.0002, Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 19.11.2024).

Não existe, portanto, lacuna probatória que permita acolher a versão defensiva.

A ausência de apontamento de Felipe pelo reconhecimento fotográfico da vítima não implica fraqueza da prova de sua autoria, pois ele não estava entre os executores que desceram do veículo e realizaram as abordagens. Sua contribuição ao concurso de agentes se deu na modalidade de apoio logístico e controle do meio de transporte - função igualmente punível nos termos do art. 29 do Código Penal.

Em relação à tese de invalidade do reconhecimento fotográfico, verifica-se que a vítima reconheceu apenas o corréu Isaac em sede policial, não tendo João Vitor sido objeto de qualquer ato formal de reconhecimento em nenhuma fase da persecução penal.

O núcleo probatório que sustenta a condenação é de natureza inteiramente diversa e autônoma: o rastreamento do aparelho celular subtraído conduziu os policiais militares à residência do apelante, onde foram apreendidos o próprio bem da vítima e o simulacro de arma de fogo utilizado nas duas abordagens, além de o acusado ter tentado evadir-se para o interior do imóvel no momento da chegada da equipe policial.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação para o crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, formulado por ambas as defesas, a pretensão igualmente não merece prosperar.

Isso porque a receptação, em sua conformação típica, pressupõe que o agente não tenha concorrido para a prática do delito antecedente, limitando-se a adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou ter em depósito coisa proveniente de crime, em momento logicamente posterior à consumação da infração originária.

Em consequência, uma vez demonstrada a participação dos acusados no roubo, mostra-se juridicamente inviável a desclassificação pretendida.

Nessa linha, já se assentou que
: “A tese de desclassificação para receptação não se sustenta quando os elementos dos autos evidenciam que o agente participou ativamente do crime de roubo, conforme reconhecimento judicial da vítima e apreensão de objetos na residência do acusado."
(TJMT, N.U 0013649-30.2017.8.11.0042, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2025).

É exatamente essa a hipótese retratada nos autos em relação a João Vitor. A prova oral judicializada revela, de maneira firme e coerente, que sua atuação não foi periférica nem posterior, mas inserida diretamente no núcleo executivo da ação criminosa.

O corréu Isaac descreveu minuciosamente a dinâmica delitiva e afirmou que ele e João Vitor desceram do veículo para abordar as vítimas, cabendo a João Vitor, inclusive, portar o simulacro de arma de fogo utilizado em ambas as investidas.

Tal narrativa encontra ressonância no interrogatório policial de Victor Hugo, que confirmou a mesma mecânica dos fatos.

A corroborar esse quadro, o simulacro empregado nos delitos e um dos aparelhos celulares subtraídos foram localizados na residência de João Vitor logo após os fatos, por meio de rastreamento, sendo ainda relevante o registro de que o acusado tentou se evadir ao perceber a aproximação dos policiais.

Esses elementos, apreciados em conjunto, evidenciam de forma direta e contundente sua adesão consciente à subtração violenta, circunstância que afasta, por completo, a possibilidade de enquadramento em figura típica acessória e subsequente, como a receptação.

Em relação a Felipe, a conclusão não é diversa. A prova dos autos demonstra que sua conduta esteve funcionalmente integrada à execução dos roubos, desde a fase preparatória até a consumação.

Não se trata, pois, de agente que tenha apenas recebido ou ocultado bens de origem criminosa após os fatos. Ao contrário, ficou evidenciado que ele participou do planejamento, forneceu o veículo utilizado pelo grupo, conduziu os comparsas até os locais das ações, posicionou-se estrategicamente para viabilizar a abordagem e assegurar a fuga, repetindo essa mesma contribuição em dois delitos praticados na mesma noite.

Nesse contexto, a tentativa de requalificar sua conduta como receptação esbarra na própria moldura fática reconhecida nos autos.

Quem concorre para o roubo, oferecendo suporte material e logístico essencial à sua execução, não pode ser tratado como mero receptor posterior da
res furtiva.
Ausente, portanto, o pressuposto elementar da receptação, consistente na não participação no crime antecedente, inviável a desclassificação postulada por qualquer dos apelantes.

No que se refere à imputação do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor atribuída a Felipe, a tese defensiva de atipicidade também não merece prosperar.

Sustenta-se que os verbos nucleares do tipo penal, especialmente “adulterar” e “remarcar”, pressuporiam atuação material direta do agente sobre o elemento identificador do veículo, de modo que a simples condução de automóvel sem placas, desacompanhada de prova de que o réu tenha promovido pessoalmente a supressão, não autorizaria a subsunção da conduta ao art. 311 do Código Penal.

A argumentação, contudo, não se harmoniza com a disciplina legal incidente à espécie. Isso porque o art. 311, § 2º, III, do Código Penal não restringe a tutela penal àquele que executa diretamente a adulteração ou a remarcação, alcançando igualmente quem usa, como próprio, veículo alheio com sinal identificador adulterado ou remarcado.

A norma, portanto, abrange também a conduta daquele que, ciente da irregularidade, se vale do automóvel nessas condições, ainda que não haja prova de ter sido o autor material da supressão.

Sob essa perspectiva, a discussão acerca de quem retirou fisicamente as placas não se revela decisiva para a configuração típica, desde que demonstrado, como no caso, o uso consciente do veículo ostentando identificação suprimida, circunstância suficientemente comprovada pelo conjunto probatório.

Com efeito:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a consumação do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ocorre com a própria adulteração, sendo irrelevante a definitividade da alteração. O tipo penal do art. 311 do Código Penal é um crime formal, que se consuma com a realização da conduta típica, independentemente de resultado naturalístico ou finalidade específica do agente”.
(STJ, REsp 2055919/SP, Ministra Daniela Teixeira, DJEN 25/02/2025).

Com efeito, a versão apresentada pela defesa, no sentido de que a placa teria simplesmente “caído”, não encontra respaldo nos elementos técnicos produzidos nos autos.

O laudo pericial consignou que o veículo se encontrava sem qualquer placa de licença, tanto na parte dianteira quanto na traseira, tendo inclusive registrado fotograficamente a ausência de identificação na traseira do Fiat Argo (ID 142831504).

Tal constatação enfraquece substancialmente a narrativa de desprendimento fortuito.

Também merece relevo o fato de que o próprio Felipe, em seu interrogatório judicial, apresentou versão vacilante a respeito da situação do veículo, chegando a retificar o que dissera inicialmente:

“Advogado de defesa de Felipe: Esse carro que você tava com ele é de sua mãe. É, falaram que esse carro tava sem placa, qual que foi o motivo desse carro tá sem placa?

Réu Felipe: Não, tava com placa, tava com placa atrás e na frente. Minto, é só na frente que tava, é, que tinha caído, né, que eu tinha falado pra polícia, né, mas atrás tinha.”
(Relatório de Mídias - ID 184800415)

A inconsistência do relato é evidente. Além de o próprio acusado ter alterado sua versão em juízo, a justificativa por ele apresentada não foi amparada por qualquer outro elemento probatório minimamente confiável.

O exame pericial, por sua vez, não indicou vestígio de colisão, dano acidental ou desgaste apto a explicar a ausência das placas, tampouco há notícia de circunstância externa que confira plausibilidade à alegada queda casual.

O contexto fático, diversamente, revela que a supressão dos sinais identificadores guardava inequívoca vinculação com a prática criminosa.

A utilização de automóvel sem placas na execução de dois roubos sucessivos, cometidos em cidades distintas, evidencia expediente destinado a dificultar a identificação do veículo e a pronta individualização de seus ocupantes.

Cuida-se, portanto, de providência funcionalmente integrada ao plano delitivo, e não de mera irregularidade ocasional ou destituída de relevância penal.

Nessa moldura, a condição de Felipe como condutor do automóvel e agente diretamente vinculado ao seu emprego afasta qualquer alegação plausível de desconhecimento.

Ao utilizar o veículo nessas condições para viabilizar a prática dos delitos, demonstrou ciência inequívoca da supressão do sinal identificador e aderiu conscientemente ao uso de bem em situação típica, razão pela qual se mostra plenamente caracterizada sua responsabilidade penal pelo delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

No que concerne ao pleito defensivo formulado em favor de João Vitor, consistente no reconhecimento e na incidência concreta da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, também não assiste razão à defesa.

Sustenta-se, em síntese, que a atenuante deveria repercutir aritmeticamente na pena intermediária, ainda que a sanção basilar já tenha sido estabelecida no mínimo legal, ao fundamento de que a orientação consubstanciada na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça seria incompatível com a Constituição, sobretudo diante de discussões travadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

A argumentação, contudo, não se mostra apta a autorizar a pretendida redução.

Isso porque a sentença, nesse ponto, observou corretamente o regime jurídico aplicável à dosimetria. Tendo a pena-base sido fixada no piso cominado em abstrato para o delito de roubo circunstanciado, inviável se torna a redução da reprimenda, na segunda fase, em patamar inferior ao mínimo legal, ainda que presente circunstância atenuante genericamente reconhecida.

A individualização da pena, embora deva ser concretizada em consonância com as particularidades do caso, não autoriza o julgador a desbordar dos limites abstratamente definidos pelo legislador.

A matéria, ademais, não se encontra entregue a campo aberto de deliberação. Ao contrário, acha-se submetida a compreensão jurisprudencial estável e dotada de força vinculante.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 158 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena
aquém
do mínimo legal.

Trata-se de entendimento que se harmoniza com os postulados da legalidade estrita, da proporcionalidade e da própria estrutura do sistema trifásico delineado no art. 68 do Código Penal.

Na mesma linha, a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece hígida e reiteradamente aplicada, consagrando a diretriz segundo a qual a atenuante genérica, embora deva ser reconhecida quando presente, não possui aptidão para conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo cominado em lei.

A propósito, colhe-se da jurisprudência recente:

“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O critério trifásico de individualização da pena não permite extrapolar os marcos mínimo e máximo cominados para a sanção penal.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.026.628/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJe de 14/8/2025).

Desse modo, ainda que se reconheça, em tese, a incidência da atenuante da menoridade relativa, sua presença não projeta efeitos concretos sobre a pena intermediária no caso em exame, precisamente porque a sanção basilar já foi estabelecida no menor patamar legalmente admissível.

Não há, pois, ilegalidade a ser sanada, nem espaço para o redimensionamento pretendido.

No que diz respeito à dosimetria imposta a Felipe, a insurgência defensiva voltada à alegada desproporcionalidade da pena definitiva, fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, bem como à imposição do regime inicial fechado, não comporta acolhimento.

A reprimenda foi estabelecida em estrita observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal, sem que se identifique qualquer vício de legalidade ou excesso censurável.

Na primeira etapa, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal em relação a ambos os delitos imputados, vale dizer, 4 anos de reclusão para o roubo majorado e 3 anos para a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, consignando, de forma expressa, a favorabilidade integral das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Não há, nesse ponto, qualquer reparo a ser feito, porquanto a individualização judicial da pena observou, com correção, os parâmetros normativos aplicáveis.

Na segunda fase da dosimetria, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes reconhecíveis em favor ou em desfavor do réu, as penas intermediárias permaneceram inalteradas, em consonância com a moldura legal e com os elementos concretos dos autos.

Já na terceira fase, a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes foi corretamente reconhecida no tocante ao crime de roubo, com exasperação na fração de 1/3, resultando a sanção correspondente em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Quanto ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, ausentes causas modificadoras, a pena de 3 anos de reclusão foi tornada definitiva.

Em seguida, reconhecido o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, procedeu-se à soma das reprimendas, alcançando-se a pena total de 8 anos e 4 meses de reclusão.

A conta penal, como se vê, decorre de operação juridicamente linear, fundada em critérios legais objetivos e adequadamente motivados, não havendo qualquer espaço para redimensionamento com base em alegação genérica de desproporção.

A mera irresignação da defesa com o resultado final da dosimetria não se presta, por si só, a infirmar cálculo realizado em conformidade com a legislação penal de regência.

Também não assiste razão à defesa quanto ao regime inicial de cumprimento de pena.

Uma vez fixada pena privativa de liberdade superior a 8 anos, impõe-se a adoção do regime fechado, ex vi do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Cuida-se de consequência legal diretamente vinculada ao
quantum
da reprimenda, não se tratando de escolha facultativa do julgador.

A jurisprudência desta Corte, em harmonia com a orientação consolidada dos tribunais pátrios, vem reconhecendo que, fixada pena superior a 8 anos, mostra-se impositiva a adoção do regime inicial fechado, desde que a dosimetria tenha observado os parâmetros legais, como ocorre na espécie.

Nesse sentido:

“O regime inicial fechado foi corretamente fixado para os recorrentes com penas superiores a 8 anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1015751-66.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/02/2026, publ. DJE 10/03/2026).

Desse modo, tendo a sentença observado com rigor a técnica da dosimetria e aplicado corretamente a disciplina do art. 33 do Código Penal, não há ilegalidade, desproporção ou excesso a corrigir, devendo ser integralmente preservado tanto o
quantum
da pena quanto o regime inicial fechado fixado em desfavor de Felipe.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026